Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-12.2009.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003090-12.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Nulidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALADINO SELMI NETO - CPF: 042.329.618-36 (APELADO), OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO), JOSE ELESBAO DOS SANTOS - CPF: 131.416.941-68 (APELANTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), IVO SILVEIRA DA ROSA - CPF: 135.281.650-49 (APELANTE), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), PEDRO VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - CPF: 382.251.188-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO COM A INVALIDAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – ESCRITURA PÚBLICA COM CESSÃO DE DOMÍNIO – VENDA A
NON DOMINO
– NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO NULO – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS ADVINDAS NULAS – ESCRITURA ANULADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao exame do conjunto probatório é contundente à demonstração do fato constitutivo da pretensão do autor, de modo que restou comprovada a aquisição de bem imóvel pelos réus, ora apelantes, de quem não era dono, implicando em nulidade do referido documento e dos atos deles decorrentes.

Não há que se falar em nulidade relativa ou anulabilidade, mas, sim em nulidade absoluta, cujo negócio jurídico não produzirá efeito por ofender princípios de ordem pública ante a existência de vícios essenciais para sua validade.

“Ao que tudo indica, a situação declinada nos autos configura venda “non domino”, isto é, venda de imóvel pertencente a terceiros, sem a participação e autorização destes, apontando a existência de vício como causa da celebração do negócio jurídico.”
(TJ-MT 00000376320158110052 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JOSE ELESBAO DOS SANTOS E OUTRO, visando reformar a sentença de ID 178427893 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico com a Invalidação de Documento Público nº. 0003090-12.2009.8.11.0004, que lhe move ALADINO SELMI NETO, julgou procedente o feito, para declarar a nulidade da
“Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse” ,
registrada no Livro 500, fl. 134, do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT
,
condenando os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 178427895, os apelantes informam, em breve síntese, que a sentença de primeiro grau fora proferida de forma contrária à prova dos autos, não sopesando as provas produzidas pelos apelantes. Asseveram que o apelado não pleiteou direito possessório, de modo que não fora possibilitado aos apelantes a produção de prova nesse sentido.

Argui que não há motivos para a anulação da escritura e que houve erro material no momento da lavratura do documento pelo Cartório, tendo em vista que tal documento se tratava de direito à posse.

Prossegue afirmando a existência de falta de interesse de agir do apelado, tendo em vista que este nunca fez parte da escritura pública e que não haveria utilidade tal nulidade.

Ainda, assevera a inexistência de qualquer ilegalidade da escritura pública, bem como que restou comprovada a posse do cedente “Pedro Loca” quanto ao imóvel objeto da presente ação.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença combatida para ser julgada improcedente a pretensão inaugural, mantendo intacta a escritura pública objeto da demanda, ou, subsidiariamente, seja retificada para excluir qualquer menção sobre a transferência de propriedade.

Em contrarrazões de ID 178429901, o recorrido refuta,
in totum
, as alegações das partes recorrentes, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O i. Procurador de Justiça, Dr. José Basilio Gonçalves, em ID 202517685 deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente feito tem como objeto a declaração da nulidade da “Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse”, registrada no Livro 500, fl. 134, do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT, realizada entre Pedro Vieira da Silva, Ivo Silveira da Rosa e José Elesbão dos Santos, sendo estes dois últimos ora apelantes.

Pois bem.

É cediço que a validade de qualquer negócio jurídico requer a presença de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Ausente a capacidade das partes contratantes, há que se declarar inválido o negócio jurídico.

Por sua vez, a nulidade de negócio jurídico exige a apresentação de provas contundentes do alegado erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Após percorrer todo o caderno processual, estou convicto de que a sentença deve ser mantida.

Faz-se necessário detalhar os acontecimentos que levaram ao ajuizamento desta demanda.

A parte autora, ora apelada, é proprietária do imóvel rural denominado “Ponte de Pedra”, que é objeto das Matrículas n. 6.609, 6.664, 6.665, 37.450, 40.085 e 40.086, que, unificadas, deram origem à Matrícula n. 50.742, conforme “Escritura Pública de Compra e Venda”, registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/ MT.

Entretanto, os réus, ora apelantes, mediante o pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais),
adquiriram de Pedro Vieira da Silva (“Pedro Loca”), 12,057ha do imóvel de propriedade do apelado
, o qual se encontra registrado na Matrícula n. 50.742, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/ MT.

Com efeito, não obstante o ínfimo valor do acerto entabulado pelos apelantes e o “Sr. Pedro Loca”, verifica-se que o cedente foi representado no ato da lavratura de Escritura Pública pelo Sr. EDIVALDO TAVARES DE FREITAS, o qual afirmou ser pouco alfabetizado e não conhecia o seu teor, vejamos trecho pertinente da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau,
in

verbis
:

“A testemunha do demandado, EDIVALDO TAVARES DE FREITAS, asseverou que foi procurador do Sr. “PEDRO LOCA”, com finalidade de "fazer a escritura", porque o outorgante pretendia viajar. Que não sabia de compradores interessados na área. Relatou que “passou a procuração” para o Ivo e que não recebeu valor algum por isso. Apontou que não leu o documento antes de assinar. Que é pouco alfabetizado. Que não sabe quanto o sr. Sr. “PEDRO LOCA” recebeu para passar a área para o sr. Ivo e que assinou o documento, mas que não sabe o que estava escrito (não se trata de transcrição ipsis litteris).”

Lado outro, não há como prosperar a tese dos apelantes de que houve apenas a transferência de um direito de posse, uma vez que, a escritura trazida no Id. 5566614 - Pág. 2 e ss., é expressa na transferência de domínio, vejamos:

Ademais, a tese dos apelantes de que houve tão somente erro do cartório quando do registro do documento não deve prosperar, ante a inexistência de qualquer ação de anulação/retificação do aludido documento, a qual deveria ser objeto de ação própria.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Segundo o artigo 31, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, ?compete ao Juiz de Registros Públicos processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos?.
2. A modificação de negócio já concluído e registrado em escritura desafia ação própria em Juízo Cível, com aprofundamento da discussão acerca da legalidade/validade da cláusula que se pretende suprimir, por meio do contraditório e ampla defesa.
3. Recurso não provido.”
(TJ-DF 07114796320228070015 1709244, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 18/05/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/06/2023)

A partir disso, é incontroverso que os apelantes adquiriram a área de quem não era proprietário.

Assim, como o domínio da área nunca foi transferido à pessoa que se identificou como proprietário do bem perante os apelantes, ele não poderia dispor da propriedade, pois nunca fora titular dela.

Não há, pois, como se reconhecer a validade da transação negociada entre os apelantes e os terceiros.

A boa-fé do terceiro adquirente não é o único requisito a ser avaliado nos casos de aquisição a
non domino
. É necessário também analisar os requisitos objetivos da oferta da coisa ao público e da localidade da venda, que deve ser realizada em leilão ou estabelecimento comercial (artigo 1.268 do Código Civil, caput).

Ensina FRANSCISCO EDUARDO LOUREIRO que: Cercou o legislador a excepcional eficácia da aquisição a
non domino
de múltiplos requisitos, tanto objetivos quanto subjetivos. A coisa deve ser oferecida ao público em geral, ou ao menos a um determinado segmento de interessados. Não se aplica a exceção, portanto, a alienações feitas entre particulares, sem possibilidade de aquisição por terceiros. (In Cezar Peluso (coord.), Código Civil comentado, 11ª ed., Barueri, Manole, 2017, p. 1205) (grifo não original).

O caso em exame se amolda à hipótese prevista no § 2º do artigo 1.268 do Código Civil, que dispõe de forma expressa: “
Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo.”

Já o artigo 145 do Código Civil, dispõe que “
são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa
”.

Sobre o conceito de dolo, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, como sendo: “
o expediente ou estratégia astuciosa direcionada no sentido de induzir alguém à prática de um ato que lhe pode causar prejuízos, em benefício de quem realiza a ação intencional de engodo ou em benefício de terceiro a quem o ato viciado possa interessar
”
(Código Civil Comentado, 4ª Edição,
in Ed. RT, pág. 267).

Ou seja, o dolo se apresenta na má-fé e na utilização de argumentos e artifícios maliciosos por alguém capaz de incutir no ânimo de um dos contratantes a prática de um ato que, sem esse ardil, não seria concretizado.

Assim sendo, havendo dolo no negócio jurídico, o que restou devidamente comprovado nos autos, ante a aquisição do bem imóvel de um terceiro que não era o proprietário, sua anulação é medida que se impõe.

Frisa-se que os defeitos que viciam a validade do negócio jurídico dizem respeito à sua formação, isto é, precedem ou são concomitantes à sua concepção, independentemente de ser a nulidade absoluta ou relativa. Sendo assim, o reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por dizer respeito a algum vício contemporâneo à sua constituição, atinge a própria existência do negócio jurídico, razão pela qual a sentença correspondente, de natureza constitutiva, produz efeitos
ex tunc
, conforme estabelece o artigo 182 do Código Civil.

Nesse contexto, tem-se que a eficácia retroativa da nulidade faz com que se apaguem todas as consequências que derivaram do negócio jurídico desconstituído, reposicionando os contraentes no estado patrimonial primitivo e desfazendo, consequentemente, a transferência patrimonial ocorrida.

Por conseguinte, são nulas as consequências jurídicas advindas desse negócio jurídico.

Vejamos a jurisprudência:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL –
TERRAS DE DOMÍNIO DO EMBARGANTE ALIENADAS A NON DOMINO – NULIDADE ABSOLUTA
– SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RESISTÊNCIA DA EMBARGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1
- De acordo com a jurisprudência da Corte Superior, “na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente”. (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021).
2- O STJ rechaça alegação de nulidade quando a questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, é propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, pois se traduz em "nulidade de algibeira". No caso, a Apelante tinha plena ciência do ajuizamento e do trâmite da Ação Anulatória, não pediu seu ingresso na qualidade de terceira interessada, não se insurgiu quanto à ordem de suspensão do trâmite deste processo até o julgamento daquela demanda em virtude da prejudicialidade externa e, depois que estes Embargos foram sentenciados, quer alegar que deveria ter sido chamado para integrar aquela Ação e que a sentença ali proferida, que serviu de fundamento para esta, não lhe atinge. 3- “Nos termos da jurisprudência do STJ, prevaleceria o princípio da causalidade se o exequente, diante da propositura dos embargos de terceiro, não tivesse contestado o feito, quando seria, então, sustentável a tese da condenação da embargante na verba honorária. 3. Ao revés, aplica-se o princípio da sucumbência, mostrando-se viável a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, quando configurada pretensão resistida nos embargos de terceiro, ou seja, quando for contestada a ação pelo credor embargado que insiste na manutenção da penhora. (AgInt no REsp n. 1.278.007/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018).”
(N.U 0032470-95.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA DECADÊNCIA –
VENDA DE IMÓVEL “A NON DOMINO” – NULIDADE ABSOLUTA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002
– IMPRESCRITIBILIDADE – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – SÚMULA 237 DO STF – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). Se a causa de pedir não se refere a vício de consentimento, mas, sim, de venda por quem não tinha o título de propriedade, isto é, a venda nula de pleno direito, não há se falar em decadência e/ou prescrição, diante a sua imprescritibilidade. Nos termos da Súmula 237 do STF, o preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade por meio de usucapião pode ser arguido por meio de defesa, e não apenas por meio de ação autônoma.-”
(N.U 1023334-25.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

Logo, ao exame do conjunto probatório é contundente à demonstração do fato constitutivo da pretensão do autor, ora apelado, de modo que restou comprovada a venda
non domino
, implicando em nulidade do referido documento e dos atos deles decorrentes.

Da mesma forma, destaco que não há que se falar em nulidade relativa ou anulabilidade, mas, sim em nulidade absoluta, cujo negócio jurídico não produzirá efeito por ofender princípios de ordem pública ante a existência de vícios essenciais para sua validade.

Assim, verifico a necessidade de manutenção da sentença combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024